Tribunal: CARF
Processo: 10660.723260/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S2-C2T1
Processo no
10660.723260/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
SAO GONCALO DO SAPUCAI PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO
EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento,
adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a
demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado
da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos
individualmente considerados.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. DIFERENÇA.
É devida a cobrança da diferença de alíquota da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela CNAE,
vigente à época dos fatos geradores.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
A alíquota GILRAT/SAT aplicável é aquela atribuída à atividade na qual se
encontram o maior número de segurados empregados ou trabalhadores avulsos.
Cabe à Contribuinte apresentar provas que contradigam as informações
prestadas por ela mesma no preenchimento da GFIP.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
Fl. 95
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 80/87) interposto contra decisão no acórdão da
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de fls.
75/77, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no AI -
Auto de Infração – DEBCAD no 37.336.493-8, consolidado em 26/07/2011, no montante de R$
247.588,15, já incluídos juros e multa de ofício (fls. 3/11), acompanhado do Relatório do Auto
de Infração (fl. 12) e de demonstrativos anexos (fls. 16 e 19/21), referente às contribuições para
o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/ SAT), incidente sobre o total
das remunerações pagas aos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social,
deixando de considerar a alteração introduzida pelo Decreto no 6.042 de 12/02/2007, Anexo V do
Decreto no 3.048 de 06/05/1999, que majorou a alíquota para 2% (dois por cento), no período
compreendido de 01/2008 à 09/2009.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 76):
Compõem o presente processo o auto de infração 37.336.493-8, lavrado em 26/7/2011.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folha 12, que o
contribuinte declarou, no período 1/2008 a 9/2009, a alíquota de 1% referente as
contribuições para o financiamento do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (gilrat) sobre a remuneração dos servidores
vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), deixando de considerar que,
a partir do decreto 6.042/2007, houve majoração dessa alíquota para 2%. A autuação foi
feita para lançamento da diferença de 1%.
É informado que a multa mais benéfica, nas competências anteriores à MP 449/2008,
nos termos do art. 106, II, c do CTN, é a da legislação atual.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28/07/2011 (AR de fl. 33) e
apresentou sua impugnação em 16/08/2011 (fls. 35/44), acompanhada de documentos (fls.
45/73), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 76):
Fl. 96
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
(...)
A ciência do lançamento se deu em 28/7/2011 (folha 33).
A impugnação foi interposta em 16/8/2011 (folhas 35 e seguintes) contendo, em síntese:
O aumento da alíquota de seguro contra acidentes do trabalho (RAT) através do decreto
6.042/2007 foi ilegal, posto que não observou o disposto no art. 22, §3o da Lei
8.212/1991. Alega também que as atividades dos servidores municipais são de baixo
grau de risco. Colaciona julgados. Aduz que majorações de alíquota, nos termos
constitucionais, apenas pode ser feita por lei.
Alega também que não há responsabilidade do agente público, posto que esse não agiu
com culpa ou dolo no descumprimento da obrigação tributária.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 9 de maio de 2012, no acórdão no 09-
40.186 (fls. 75/77), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DAS NORMAS.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de legislação tributária por
inconstitucionalidade. A obediência às normas exaradas pela RFB compõe o acervo da
legislação tributária a que o julgamento está adstrito.
O lançamento de contribuições sociais previdenciárias decorrente de obrigações
principais inadimplidas é efetuado em nome do órgão público fiscalizado, não havendo
de se falar, em princípio, em responsabilidade pessoal do administrador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/05/2012 (AR de fl.
79) e interpôs recurso voluntário em 14/06/2012 (fls. 80/87), acompanhado de documentos (fls.
88/89), alegando o que segue:
(...)
II- DO DIREITO
DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA
Por meio do Decreto n° 6.042/07, entrou em vigor a nova relação de atividades
preponderantes das empresas e os Correspondentes Graus de Risco, e em seu anexo V,
tal Decreto aumentou de 1% para 2% a alíquota do Seguro Contra Acidentes do
Trabalho - RAT devido peias órgãos da administração pública em geral.
Referida legislação é a que possuía vigência na época dos fatos.
Entretanto a elevação do 'status' da atividade ao risco médio, alíquota de 2%, não
observou os ditames da Lei 8.212/91, que em seu art. 22, §3°, atribuiu ao Ministério do
Trabalho à competência para, com base em estatísticas de acidentes do trabalho,
apuradas em inspeção, modificar o enquadramento dos órgãos da Administração
Pública, diante dessa sistemática, outra não é a solução senão a declaração de
ilegalidade do ato regulamentar.
Numa análise perfunctória do referido auto de infração, estão presentes os requisitos
necessários para a declaração de sua ilegalidade.
Fl. 97
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
Colaciona jurisprudência.
É evidente que sendo baseado o Auto de Infração em conduta que supostamente
infringiu as normas constantes em que o enquadramento das atividades de risco,
instituído pelo Decreto no 6.042, com a elevação da alíquota de 1% para 2%, é ilegal,
tendo em vista que não houve incremento do risco de acidente do trabalho nas
atividades desenvolvidas a justificar o enquadramento do Município em grau médio.
Mesmo porque as atividades desenvolvidas pelos servidores do Município em tela são
preponderantemente burocráticas e, portanto, de baixo grau de risco.
Colaciona jurisprudência.
É patente que a mudança de categoria dos RAT gera um dano atual à urbe, mormente
em face da dificuldade financeira que os pequenos municípios têm frente às
necessidades sociais da população local, já que, em sua grande maioria, dependem dos
recursos oriundos do FPM.
Percebe-se que o meio utilizado para promover a majoração da alíquota do SAT/RAT
foi por meio de ato infralegal, qual seja por meio de Decreto.
Ao assim proceder- o Ente Tributante deixou de observar o principio da estrita
legalidade aplicável ao Direito Tributário Brasileiro, que consiste na
garantia de que nenhum tributo será instituído nem aumentado a não ser através de Lei.
O artigo 150, I da Constituição Federal, veda ao Fisco exigir ou aumentar tributo sem
lei que o estabeleça. Limitação essa também contemplada pelo artigo 97, II do Código
Tributário Nacional que, por seu turno, dispõe ser a lei, em sentido próprio e restrito, o
único instrumento jurídico para estabelecer a fixação da alíquota do tributo e da base de
cálculo.
Nobres Julgadores é induvidoso que, somente lei pode criar, somente a lei pode
aumentar, a não ser nas hipóteses ressalvadas pela própria Constituição.
Admitir, fora dessas hipóteses, como quer fazer crer o indigitado Auto de Infração, que
considere a majoração da alíquota por norma inferior é admitir que essa norma inferior
modifique o que em lei foi estabelecido, o que constitui evidente absurdo.
Sendo a lei a manifestação da vontade do povo, por seus representantes nos
parlamentos, entende-se que o ser INSTITUÍDO POR LEI significa ser o tributo
consentido.
A lei deve estabelecer ela mesmo os meios para a redução ou majoração de alíquota e os
critérios a serem utilizados para o cálculo desses meios de forma individualizada para
cada um dos contribuintes, sob pena de ir de encontro ao principio da estrita legalidade.
Assim ensina a doutrina:
(...)
Das razões expostas, impressiona a arbitrariedade com que esse aumento está sendo
perpetrado, tornando-o, sem dúvida, ilegal, pois, em que pese a possibilidade que o
Supremo deu ao Executivo de atribuir a cada atividade a respectiva alíquota, por
decreto, o aumento sem fundamentos públicos e confiáveis, mas ao contrário, á
sombra do absoluto silêncio quanto aos motivos, e mediante dados sabidamente
inadequados, torna-se contrário ao Estado Democrático de Direito, fundado na
Constituição e na legalidade dos atos do Poder Público, mormente em se tratando
da cobrança de tributos.
O aumento da contribuição para o RAT (Riscos de Acidente de Trabalho, antigo SAT -
Seguro de Acidente do Trabalho) com alíquotas que variam de 1%, 2% e 3%, conforme
o grau de risco, incidente sobre a folha de salário e remunerações deve ser declarado
ilegal.
Pois, é sabido que - somente lei pode criar ou majorar tributos.
Fl. 98
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
A delegação feita pela lei em favor do Poder Executivo para majorar a contribuição
sobre o RAT mediante decreto e, em até 100%, viola a Constituição Federal,
especialmente quanto ao princípio da legalidade tributária.
Uma vez que as únicas exceções, onde a Constituição Federal permitiu a manipulação
de alíquotas (aumentando ou diminuindo), são aquelas vinculadas aos Impostos de
Importação, Exportação, IOF e IPI.
(...)
Portanto, conforme se depreende dos autos as atividades desenvolvidas por servidores
integrantes da estrutura administrativa do município são, em sua maioria, de natureza
preponderantemente burocrática, com baixo grau de risco de acidente laborai,
conclusão esta que se origina, com total legitimidade, do senso comum, da vivência
cotidiana em sociedade.
Diante do exposto, pertinente ao que determina a Constituição Federal, bem como o
Código Tributário Nacional, requer a declaração de nulidade do respectivo Acórdão que
confirmou o malsinado Auto de Infração.
DO PEDIDO
Requer à vista de todo o exposto, demonstrada a ilegalidade da cobrança exarada,
mediante majoração de alíquota, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, reformando a r. decisão de ia instância,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o contribuinte requer a declaração de
nulidade do acórdão recorrido por ter confirmado, o auto de infração, eivado de ilegalidade por
violação aos artigos 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso II do Código Tributário
Nacional (CTN), no que diz respeito à majoração da alíquota do GILRAT/SAT por meio de
decreto.
Relata que as atividades desenvolvidas por servidores integrantes da estrutura
administrativa do município são, em sua maioria, de natureza preponderantemente burocrática,
com baixo grau de risco de acidente laboral, conclusão esta que se origina, com total
legitimidade, do senso comum, da vivência cotidiana em sociedade.
Inicialmente, cumpre deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC de relatoria do Ministro Carlos
Velloso1, declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro
1 RE 343446 / SC - SANTA CATARINA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Julgamento: 20/03/2003
Publicação: 04/04/2003
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Fl. 99
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
Acidente de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da
legalidade.
Entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o artigo 84, IV da
CF/1988, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos de
‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio
da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Cabe pontuar que a contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, na forma estabelecida no artigo 22, inciso II da Lei no 8.212 de 1991, é
devida à Seguridade Social.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada
com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
O artigo 202 do Decreto n° 3.048 de 1999 (Regulamento da Previdência Social),
em complemento ao artigo 22, inciso II da Lei n° 8.212 de 1991, para fins de determinação da
alíquota do RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como
aquela atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
O Anexo V do RPS apresenta a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de
responsabilidade da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do artigo 22 da
Lei no 8.212 de 1991 e estabelece o artigo 202, § 4o do RPS.
Cabe destacar que a Súmula n° 351 do Superior Tribunal de Justiça, assentou o
seguinte entendimento:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. (SÚMULA
351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008)
Ementa
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92,
2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do
Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que
são ofensivos ao art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para
a instituição da contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade,
por isso que o art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis
7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a
obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade
preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F.,
art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão
não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. -
Recurso extraordinário não conhecido.
Fl. 100
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
Tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011, pelo Ministro
de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional – PGFN expediu o Ato Declaratório PGFN no 11 de 20 de dezembro
de 20112, acolhendo o entendimento da jurisprudência pacificada no âmbito do STJ, nos termos
abaixo reproduzidos:
"Nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro."
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro."
JURISPRUDÊNCIA: Súmula no 351 do STJ, DJe 19/06/2008; AgRg no Ag
1178683/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe
12/04/2010; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no
Ag 1134164/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC,
Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009.
Oportuno ressaltar que de acordo com o artigo 202, §§ 3o, 5o e 6o do Decreto no
3.048 de 19993, é de responsabilidade da empresa o autoenquadramento mensal no grau de risco
2 Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36.
3 Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64
a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração
paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, respectivamente, se
a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, em cada estabelecimento da empresa, o maior número de
segurados empregados e de trabalhadores avulsos. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Fl. 101
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
relativamente à sua atividade preponderante, cabendo ao fisco revê-lo a qualquer tempo na
hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à autoridade administrativa adotar as
medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o responsável pela empresa em caso de
recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores devidos.
No caso dos autos, o contribuinte alega que a alíquota do GILRAT/SAT a ser
aplicada seria de 1% e não de 2%, visto que as atividades desenvolvidas por servidores
integrantes da estrutura administrativa do município são, em sua maioria, de natureza
preponderantemente burocrática, com baixo grau de risco de acidente laboral.
Ocorre que o Recorrente não juntou aos autos qualquer elemento probatório para
comprovar tal alegação. Cabe destacar que, para os órgãos da administração pública em geral,
categoria na qual se insere o Recorrente, com a mudança implementada pelo Decreto no 6.042 de
2007, o correspondente GILRAT passou de 1% (risco leve) para 2% (risco médio), a partir de
06/2007, quando entrou em vigor a tabela CNAE-FISCAL e o correto enquadramento do Órgão
passou a ser no código 8411-6/00 – Administração Pública em Geral, conforme anexo V.
Ou seja, a Administração Pública em Geral (categoria em que se enquadra a
Prefeitura Municipal), código CNAE (8411-6/00), passou a ser classificada como de risco médio,
devendo, portanto, ser aplicada a alíquota de 2% (dois por cento) prevista na alínea "h" do inciso
II do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991, a partir de 06/2007, o que não foi observado pelo
Recorrente.
Vale lembrar que o FAP foi incorporado ao Decreto n° 3.048 de 1999 a partir do
advento do Decreto n° 6.042 de 2007, que acrescentou o artigo 202-A e determinou a aplicação
desse multiplicador variável apenas a partir do ano de 2010, por força de seu artigo 5°, inciso III,
na redação do Decreto no 6.577 de 2008, o que foi corretamente observado pela fiscalização.
Diante desta inafastável ilação, não há como acolher os argumentos do
Recorrente, não merecendo reparo o acórdão recorrido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não
se aplica ao presente caso.
No que diz respeito à jurisprudência apresentada pelo Recorrente, cabe esclarecer
que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença
judicial tem força de lei nos limites das questões expressamente decididas.
§ 3o-A Considera-se estabelecimento da empresa a dependência, matriz ou filial, que tenha número de Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ próprio e a obra de construção civil executada sob sua responsabilidade.
(Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho compõem a
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria
da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo
Decreto no 6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias
à sua correção, orientará o responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à notificação
dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723260/2011-06
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 624
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo
Recorrente não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 103
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 9 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP21.0323.08359.KHO1. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 06/01/2023 08:19:56 por Carlos Alberto do Amaral Azeredo.

Documento assinado digitalmente em 06/01/2023 08:19:56 por CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO e
Documento assinado digitalmente em 28/12/2022 09:34:36 por DEBORA FOFANO DOS SANTOS.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 21/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP21.0323.08359.KHO1

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
1BE290375CB00FFE8F1AA724FA8278DA912AA6677A4F739A985F648536DB1572
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10660.723260/2011-06. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.